Tribunal: STF
Processo: RHC 250143
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Charles Antonio Freitas Pastana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que recebeu os embargos de declaração como agravo regimental ao qual negou provimento no HC nº 909.828/PA, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Neste recurso, em petição extremamente genérica, a defesa busca, em síntese, a absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas, ou a revisão da dosimetria.



    Requer, ao final



    “a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento; 



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94).”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE SIMULACRO DE ARMA DA FOGO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão de minha relatoria que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão de não se verificar flagrante ilegalidade. 



    2. O habeas corpus foi impetrado em favor de condenado por roubo majorado, alegando-se insuficiência de provas e desproporcionalidade na fixação da pena. 



    3. Decisão monocrática agravada manteve entendimento de que o habeas corpus não pode substituir recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, na ausência de flagrante ilegalidade. 



    5. Verifica-se também a discussão sobre a fundamentação da segregação cautelar e a adequação da dosimetria da pena. 



    III. Razões de decidir 



    6. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 



    7. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento de que a segregação cautelar deve ser fundamentada em dados concretos que justifiquem a medida. 8. A análise do acervo fático-probatório não é cabível em sede de habeas corpus, impedindo a atuação excepcional da Corte.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPC, art. 1.024, § 3º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024; STF, HC 225896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de roubo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita - tendo sido as questões veiculadas pela defesa examinadas nos limites em que propostas - deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente